Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700388-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANIAS LOBO NASCIMENTO, ROSILDA LOBO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANANIAS LOBO NASCIMENTO e ROSILDA LOBO NASCIMENTO em face de decisão proferida nos autos do processo 0714454-26.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte agravante narra que o atual recurso possui conexão com o agravo de instrumento 0703228-72.2019.8.07.9000. Requer que a PMDF se abstenha de retirar da condição de dependência econômica e consequente assistência médico-hospitalar, a Segunda Agravante, Rosilda Lobo Nascimento, do Primeiro Agravante, Ananias Lobo Nascimento. Afirma que tinha anteriormente a condição de dependente e que não houve alteração significativa que pudesse modificar essa situação. O recebimento de pensionamento de seu esposo, ora falecido, aumentou sua renda superior a dois salários mínimos mensais, contudo não é suficiente para afastar a sua carência. Nesta primeira análise, vislumbro que a o art. 34, II da Lei a Lei no 10.486/02 não estabelece o patamar máximo de renda em 1(um) salário mínimo. O regulamento não pode criar ou extinguir direitos, sob pena de inconstitucionalidade. Cito precedente persuasivo a respeito da matéria: “ADMINISTRATIVO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA, PSICOLÓGICA E SOCIAL. GENITOR DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PERCEPÇÃO DE APOSENTARIA SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. APLICABILIDADE DO ART. 34, inciso II, DA LEI No 10.486/02. PORTARIA No 924/2014. INAPLICABILIDADE. 1. O recebimento de aposentadoria superior a um salário mínimo não afasta, por si só, o direito de o genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado dependente para fins de assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social. 2. A regra disposta no art. 34, da Lei no 10.486/02, prepondera sobre o disposto no art. 50, da Lei no 7.289/84, por se tratar de lei nova que revoga lei anterior, bem como de lei especial que prevalece sobre o comando genérico. 3. Os critérios para a inclusão de dependente estão estabelecidos em lei. Portanto, não é possível que Portaria posterior venha estabelecer novos critérios que restrinjam o benefício. 4. Apelo não provido. Sentença mantida." "(Acórdão n.514364, 20070110713946APC, Relator: SANDOVAL OUVEIRA, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, data de Julgamento: 08/06/2011, Publicado no DJE: 27/06/2011. Pág. 57). Tribunal:TJDFT Processo:0021771-86.2015.8.07.0018 Relator:Des. Arnoldo Camanho Órgão Julgador:4a Turma Cível Data do Julgamento:28/09/2016 Data de Publicação:13/10/2016 Tipo:Acórdão EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.) A autora, ora agravante, poderá comprovar a dependência exigida pela Lei, sendo imprescindível a preservação do direito até o julgamento definitivo da questão. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, considerando a plausividade do direito e a urgência da preservação da assistência à saúde, conforme requerimento formulado, DETERMINO seja restabelecida da condição de dependência econômica de Rosilda Lobo Nascimento, ora agravante, com a consequente assistência médico-hospitalar. Prazo para cumprimento de 48 horas a partir da ciência desta decisão, sob pena de multa. Considerando a existência de conexão em relação a processos semelhantes, oficie-se aos demais membros da Turmas Recursais para que casos conexos (referente a matéria idêntica ao presente processo) sejam redistribuídos a esse Relator. Colha-se informações. Intime-se o agravado. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito